Tribunal: TJES
Processo: 0000125-43.2015.8.08.0066
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000125-43.2015.8.08.0066
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ANDRE STOCCO LAURETH e outros
PARTE RE: JAQUELINE LORENZONI MOROSINI
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
ACESSO A DOCUMENTO PÚBLICO – DIREITO À INFORMAÇÃO
– SENTENÇA
CONFIRMADA
.

1.
De acordo com o inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal, “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. Visando conferir regulamentação ao dito dispositivo, bem como ao inciso II do § 3º do art. 37 e o § 2º do art. 216 da Constituição Federal, foi editada a Lei nº 12.527/2011 disciplinando o direito fundamental de acesso a informações públicas, o qual passou a ser a regra da qual o sigilo é a exceção. Tal diploma legal possibilita que qualquer pessoa obtenha documentos e informações públicas que estejam sob a guarda da administração pública.

2.
Havendo recusa no fornecimento das informações que a parte almeja obter, é possível a intervenção do Poder Judiciário visando assegurar tal direito.

3.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 66/68, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
ANDRE STOCCO LAURETH
em face de ato coator praticado pelo
OFICIAL TITULAR DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
, concedeu a segurança pleiteada, para autorizar o acesso em cartório ao conteúdo do livro 13.B em sua folha 12, e dos demais documentos relacionados à compra e venda ali registrada.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de sua intervenção no feito (id. 5157729).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0000125-43.2015.8.08.0066

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA

IMPETRANTE:
ANDRE STOCCO LAURETH

IMPETRADO:
OFICIAL TITULAR DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 66/68, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
ANDRE STOCCO LAURETH
em face de ato coator praticado pelo
OFICIAL TITULAR DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
, concedeu a segurança pleiteada, para autorizar o acesso em cartório ao conteúdo do livro 13.B em sua folha 12, e dos demais documentos relacionados à compra e venda ali registrada.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes e, de uma análise dos autos, já adianto que a r. sentença não merece retoques.

De acordo com o inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal, “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”.

Visando conferir regulamentação ao dito dispositivo, bem como ao inciso II do § 3º do art. 37 e o § 2º do art. 216 da Constituição Federal, foi editada a Lei nº 12.527/2011 disciplinando o direito fundamental de acesso a informações públicas, o qual passou a ser a regra da qual o sigilo é a exceção.

Esse diploma legal possibilita que qualquer pessoa obtenha documentos e informações públicas que estejam sob a guarda da administração pública. Sendo assim, havendo recusa no fornecimento das informações que a parte almeja obter, é possível a intervenção do Poder Judiciário visando assegurar tal direito.

No caso concreto, verifico a plausibilidade do direito invocado no sentido de obter acesso ao ato registral de transferência de imóvel junto ao Cartório de Registro Civil e Notas do Município de Marilândia, tendo em vista que este se reveste de nítida natureza pública.

Ademais, a Lei de Registros Públicos dispõe, em seu art. 23, que “
todas as diligências judiciais e extrajudiciais que exigem a apresentação de livro, ficha substitutiva de livro ou documento, efetuar-se-ão no próprio cartório
”. Portanto, da mesma forma, resta assegurado o acesso ao livro pretendido pelo Impetrante.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 04/07/2023